Tribunal: STF
Processo: RE 281052
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributário.
 Imunidade. Inexistência. Entidade fechada de previdência privada.
Contribuição dos beneficiários. Agravo regimental não provido.
Súmula 730. Não há falar em imunidade tributária das entidades
fechadas de previdência privada, quando há cobrança de contribuição
dos seus beneficiários.
2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria. Súmula
730. Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente abusivo.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao
agravado. Reputa-se abusivo o recurso que, sem novos argumentos
sobre a quaestio iuris, investe contra orientação sumulada ou
jurisprudência.